Tribunal: TJDFT
Processo: 0761818-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 8.740,92 (oito mil e setecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 06/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66488686).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, ausência de interesse de agir ou necessidade de suspensão do processo para se aguardar o desfecho do Processo 502/2023 junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, aduzem que até a decisão definitiva do TCDF no processo no 502/2023, permanece possível a incorporação da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) nos proventos de aposentadoria, não havendo fundamento para sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária. Esclarecem que de acordo com o art. 62 da LC no 769/2008, apenas parcelas expressamente excluídas por lei ficam fora da base de cálculo da contribuição previdenciária, o que não inclui a GAR. A tese do STF no RE 593.068 aplica-se a verbas não incorporáveis; contudo, no caso da GAR, sua inclusão nos proventos justifica a incidência da contribuição. Asseveram que mesmo que o TCDF venha a validar o entendimento do Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF e exclua a GAR da base de cálculo da contribuição previdenciária, tal exclusão terá efeitos apenas prospectivos (ex nunc), não gerando direito à restituição de valores já pagos. Argumentam que época dos fatos geradores, a GAR integrava a remuneração dos servidores aposentados, legitimando os descontos previdenciários. O regime previdenciário, baseado no princípio da solidariedade, destina-se a custear benefícios atuais, sem relação direta entre as contribuições recolhidas e os benefícios futuros de cada contribuinte. Assim, os valores descontados serviram para financiar os benefícios previdenciários vigentes, incluindo a GAR incorporada aos proventos. Portanto, por observar o princípio da solidariedade e a legalidade das retenções no momento de sua ocorrência, não há fundamento para a restituição das contribuições já realizadas. Por fim, pugnam pela reforma da "sentença recorrida para que a condenação seja limitada aos valores indicados pelo órgão pagador, a partir dos valores efetivamente descontados das fichas financeiras da parte autora, que instruíram a pela defensiva, e não com base planilha elaborada unilateralmente pela demandante."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66488690).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se incide o desconto previdenciário sobre a gratificação por atividade de risco - GAR.
III. Razões de decidir
6. A ausência de interesse de agir não se sustenta, pois, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição e tendo em vista que a parte autora alega que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria, não há necessidade de decisão administrativa prévia, sequer existindo necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação.
7. A contribuição previdenciária só deve incidir sobre valores que integrarão os proventos de aposentadoria, conforme o art. 40, §3o, da CF/1988.
8. O STF fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 22.3.2019.)
9. A decisão no 835/2024 do TCDF, suspensa em maio de 2024, indicava que a GAR não seria incorporada aos proventos dos servidores da ativa.
10. No caso dos autos, a requerente é servidora ativa da Carreira Pública de Assistência Social e recebe mensalmente a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. A aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
11. Assim, a incidência de contribuição previdenciária sobre a GAR é indevida.
12. A restituição das contribuições previdenciárias é justa, pois a cobrança sem contrapartida futura configura enriquecimento sem causa.
13. Quanto aos valores a serem restituídos melhor sorte assiste à recorrente. Deverão ser restituídos a autora os valores efetivamente descontados, conforme fichas financeiras do período compreendido entre 08/2018 e 06/2023.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados no contracheque da autora no período compreendido entre 08/2018 e 06/2023. Fica mantida a sentença nos demais termos.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento*: "A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção".